Tribunal: TJES
Processo: 5033219-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033219-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
RECORRIDO: FRANCISCA MARIA DE NOVAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5033219-72.2024.8.08.0035

Recorrente: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Recorrida: FRANCISCA MARIA DE NOVAES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A)
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR SERVIÇO DE SANEAMENTO EM IMÓVEL DE TERCEIRO, LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS QUE INCUMBIA À RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$7.000,00) FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por
FRANCISCA MARIA DE NOVAES
.

Sustenta a autora que, embora resida em Vila Velha/ES, foi surpreendida com cobranças e posterior negativação de seu nome, promovidas pela empresa ré, referentes a um suposto débito de fornecimento de água para um imóvel localizado em Ubatuba/SP, com o qual alega não possuir qualquer vínculo. Busca, por fim, a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seus dados do cadastro da ré e a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante ao exposto,
torno definitiva a liminar. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para: a) COMPELIR a Requerida a declarar a inexigibilidade da dívida, objeto das cobranças que se discute nos presentes autos; b) DETERMINAR que a Requerida promova o cancelamento de todas as faturas em aberto em nome da Autora, no prazo de 15 dias a contar do transito em julgado do decidim; c) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (Súmula 54 STJ), [...].

Em recurso inominado, a SABESP sustenta ter agido em exercício regular de direito, com base em cadastro preexistente. Assevera, ainda, a ausência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar e, sucessivamente, o excesso no valor arbitrado a título de danos morais. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem sanadas, adentro ao mérito da causa.

A controvérsia central da demanda consiste em decidir sobre a legalidade da cobrança e da negativação efetuada pela empresa recorrente em nome da recorrida e, consequentemente, sobre a existência de dano moral indenizável. Por outras palavras, cinge-se a questão em aferir se houve falha na prestação do serviço da recorrente e se o valor fixado a título de reparação moral é adequado.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, por meio do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores por danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). Desse modo, para que surja o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a perquirição de culpa.

No caso dos autos, verifico que a Sra. Francisca Maria de Novaes demonstrou, de forma satisfatória, por meio dos comprovantes de residência e das faturas impugnadas, a verossimilhança de sua alegação de que não possui qualquer relação jurídica com a recorrente ou com o imóvel que originou as cobranças. Por sua vez, a SABESP, ao longo de toda a instrução processual, limitou-se a alegar genericamente a regularidade de sua conduta, sem, contudo, apresentar um único documento – como o contrato de adesão ou qualquer outro instrumento – que comprovasse a efetiva contratação dos serviços pela recorrida.

Nesse sentido, ao analisar os argumentos e as provas das partes, tenho que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme preceitua o art. 373, II, do Código de Processo Civil. A manutenção de cadastro equivocado e a consequente cobrança por dívida inexistente, que culminou na inscrição indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, configuram uma grave falha na prestação do serviço.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que independe de prova do efetivo prejuízo. O abalo à honra, à imagem e ao crédito do consumidor é uma consequência direta e imediata de tal ato.

Quanto ao pedido sucessivo de redução do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) foi fixado de maneira prudente e adequada pelo juízo sentenciante. Tal montante atende à dupla finalidade do instituto: por um lado, proporciona uma justa compensação à recorrida pelo constrangimento e pelos transtornos sofridos; por outro, serve como medida pedagógica para desestimular a recorrente – empresa de grande porte – a reiterar práticas semelhantes. O valor não se mostra exorbitante a ponto de gerar enriquecimento ilícito, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)